Tribunal: TJSP
Processo: 2150181-81.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas e danos. Tutela provisória. Análise restrita à existência dos requisitos legais que autorizam a medida, sob pena de antecipação do julgamento de mérito.

Arresto de bens. Medida que evita a frustração da satisfação do crédito. Exigência de que o devedor coloque em risco seu patrimônio. Ausência dos requisitos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com pedido de perdas e danos. Tutela provisória. Análise restrita à existência dos requisitos legais que autorizam a medida, sob pena de antecipação do julgamento de mérito.

Arresto de bens. Medida que evita a frustração da satisfação do crédito. Exigência de que o devedor coloque em risco seu patrimônio. Ausência dos requisitos que autorizam a medida.

Inexistência de indícios de dilapidação do patrimônio. Mera execução de bens em outro processo que não autoriza a pretensão. Não evidenciada a prática de atos que coloquem em risco o resultado útil da demanda. Ônus da prova que era da agravante, mas dele, por ora, não se desincumbiu. Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo não demonstrado.

Sócio incluído no polo passivo pela decisão agravada que ainda não foi citado. Necessidade de instauração do contraditório. Possibilidade de livre reapreciação da pretensão pelo juízo a quo, à luz do conjunto probatório. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante CONX EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
são agravados MERCATO CONSTRUTORA LTDA. e BRENNO LUIZ
MUNIZ BARRETO ROMANO.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores WALTER EXNER (Presidente sem voto), JAYME
QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MILTON CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000 São Paulo VOTO No 27097
2/8
Voto no 27097.
Agravo de instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Conx Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravados: Mercato Construtora Ltda e Brenno Luiz Muniz Barreto
Romano.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão
contratual cumulada com pedido de perdas e danos.
Tutela provisória. Análise restrita à existência dos
requisitos legais que autorizam a medida, sob pena de
antecipação do julgamento de mérito.
Arresto de bens. Medida que evita a frustração da
satisfação do crédito. Exigência de que o devedor
coloque em risco seu patrimônio. Ausência dos
requisitos que autorizam a medida.
Inexistência de indícios de dilapidação do patrimônio.
Mera execução de bens em outro processo que não
autoriza a pretensão. Não evidenciada a prática de atos
que coloquem em risco o resultado útil da demanda.
Ônus da prova que era da agravante, mas dele, por ora,
não se desincumbiu. Perigo de dano ou risco ao resultado
útil do processo não demonstrado.
Sócio incluído no polo passivo pela decisão agravada
que ainda não foi citado. Necessidade de instauração do
contraditório. Possibilidade de livre reapreciação da
pretensão pelo juízo a quo, à luz do conjunto probatório.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
respeitável decisão de fls. 3.471/3.472 dos autos principais, que, em ação
de rescisão contratual cumulada com indenização, deferiu a inclusão do
sócio Brenno Luiz Muniz Barreto Romano no polo passivo e indeferiu
pedido de arresto liminar de seus bens, uma vez que não há notícia de
dilapidação de patrimônio e o transcurso de tempo desde a propositura
da demanda não justifica a constrição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000 São Paulo VOTO No 27097
3/8
Sustenta a parte agravante que a ação de origem foi
distribuída há dois anos e ainda não foi possível realizar a citação; que há
ocultação da ré e seus sócios; que o sócio possui ativos financeiros junto
ao Banco Bradesco conforme já indicado em ação movida pelo próprio
banco sob o no 1002606-51.2018.8.26.0002; que o risco ao resultado útil
decorre da possibilidade de liquidação dos bens no referido processo;
que a medida de constrição de bens é reversível.
Foi indeferido o pedido liminar (fls. 66/67).
É o que importa ser relatado.
Desnecessária a intimação da parte contrária para
oferecer resposta, ante a ausência de prejuízo.
O agravo de instrumento não merece provimento.
A agravante ajuizou ação de rescisão contratual,
cumulada com pedido de indenização, alegando que atua no ramo de
construção civil e, para a execução de suas obras, contratou a agravada
para o fornecimento de mão-de-obra especializada, equipamentos e
materiais para a realização de instalações elétricas e hidráulicas.
Entretanto,
a
agravada
deixou
de
efetuar
os
pagamentos devidos aos seus funcionários, o que motivou o ajuizamento
de ações trabalhistas nas quais a agravante foi incluída no polo passivo,
tendo que arcar com as respectivas condenações e contratar advogados.
Em
sede
de
tutela
provisória,
pleiteou
a
desconsideração da personalidade jurídica da agravada e o arresto de
bens de seu sócio e da própria sociedade, pedidos que foram indeferidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000 São Paulo VOTO No 27097
4/8
por decisão de primeiro grau mantida por esta Colenda Câmara no
julgamento do agravo de instrumento no 2160631-71.2018.8.26.0000.
Foram realizadas tentativas de citação da empresa
agravada em dois endereços diferentes que restaram infrutíferas (fls.
3.417 e 3.446 dos autos de origem). Após, a agravante realizou novo
pedido de inclusão do sócio Brenno no polo passivo por ter a empresa ré
sido dissolvida de forma irregular, requerendo, na mesma oportunidade o
arresto de seus bens.
A respeitável decisão agravada deferiu o pedido de
inclusão no polo passivo e indeferiu o pedido de arresto, o que motivou a
interposição deste recurso.
Em que pesem os argumentos da agravante, a
decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
O presente agravo foi interposto contra a decisão que
indeferiu pedido de tutela de urgência, de modo que, neste momento,
somente é possível analisar a existência ou não dos requisitos legais que
autorizam a medida, sob pena de se antecipar o julgamento de mérito,
que depende de observância do devido processo legal, ou seja, do pleno
exercício do contraditório e da ampla defesa, com a produção de todas as
provas que se fizerem necessárias.
O arresto tem por objetivo, entre outros, evitar a
frustração da satisfação do crédito quando o devedor pratica atos que
colocam em risco o seu patrimônio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000 São Paulo VOTO No 27097
5/8
Como ensina SÉRGIO SHIMURA, A medida cautelar
de arresto constitui providência típica, preventiva e provisória, por meio
da qual apreendem-se judicialmente bens indeterminados do devedor,
com a finalidade de eliminar ou diminuir perigo de dano que possa frustrar
a execução por quantia certa ou cumprimento de sentença (arts. 813 a
821 do CPC).
Com efeito, o credor tem direito à conservação do
patrimônio do devedor, que representa, ao final, a verdadeira garantia de
seu crédito. O arresto tem espaço sempre que a higidez patrimonial do
devedor se desestabilizar ou correr o risco de dissipação, isso sempre
prejuízo de outras medidas, tais como a ação pauliana, em caso de
fraude contra credores (art. 178, II, do CC), a ação falimentar (art. 132 da
Lei n. 11.101/2005) e a hipoteca judiciária (art. 466 do CPC).
Excepcionalmente, o arresto também tem vez quando
a obrigação, mesmo sendo de entrega de coisa, puder se convolar em
pagamento em dinheiro (p. ex., arresto de sacas de soja).
(Considerações sobre a medida cautelar de arresto, in Processo
cautelar, Antonio Claudio da Costa Machado e Marina Vezzoni (org.),
Barueri, Manole, 2010, p. 75).
Para ter lugar a cautelar de arresto, o atual Código de
Processo Civil não mais exige a presença de requisitos específicos,
sendo suficiente a presença da probabilidade do direito e do risco ao
resultado útil do processo (artigo 300 e 301).
Embora evidenciada a probabilidade do direito da
agravante de buscar em regresso os valores pagos em ações trabalhistas
movidas por funcionários da agravada, não restou demonstrado o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo que justifique o
arresto de bens do sócio da empresa agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000 São Paulo VOTO No 27097
6/8
O fato de o agravado ser executado pelo Banco
Bradesco em outro processo não autoriza o arresto de seus bens. A
medida é cabível apenas quando o réu pratica atos que possam colocar
em risco o resultado útil da demanda. Logo, competia à agravante
demonstrar a prática de atos de dilapidação patrimonial, não sendo
suficiente a mera alegação de que os ativos indicados estão em vias de
serem
liquidados
em
outra
ação
judicial
(processo
1002606-51.2018.8.26.0002), sendo certo não terem sido identificados
outros bens dos devedores (fls. 07).
Ademais, tratando-se de relação contratual, necessário
o prévio estabelecimento do contraditório, a fim de melhor esclarecer os
fatos narrados na petição inicial. Em que pese a distribuição da ação de
conhecimento há mais de dois anos, a inclusão do agravado no polo
passivo ocorreu apenas pela decisão ora agravada, sem a possibilidade
de nenhuma tentativa de citação, o que não autoriza a adoção de
medidas constritivas neste momento processual.
Diante disso, sem prejuízo do regular exercício do
contraditório, a ser verificado em primeiro grau de jurisdição, nessa
sede de cognição sumária, não se evidenciam os elementos
autorizadores da tutela provisória requerida.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão
que indeferiu tutela de urgência (arresto de bens).
Impossibilidade de se determinar a antecipação dos efeitos da
tutela, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil de
2015.
Ampla defesa indispensável, como garantia constitucional. Instrução processual necessária. Decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000 São Paulo VOTO No 27097
7/8
mantida
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2127476-31.2016.8.26.0000, Rel. Mario A. Silveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 25/07/2016) (realces não originais).
Agravo de Instrumento. Decisão que indeferiu a concessão da
tutela de urgência, para arresto dos ativos financeiros da
Agravada. Ausência dos requisitos necessários, previsto no
art. 300 do Novo Código de Processo Civil. Diferimento das
custas para posterior satisfação da demanda. Descabimento.
Ausência de previsão legal (art. 5o da Lei 11.608/2003).
RECURSO NEGADO (TJSP, Agravo de Instrumento no
2091593-23.2016.8.26.0000, Rel. Maria de Lourdes Lopez Gil,
36a Câmara de Direito Privado, j. 25/07/2016) (realces não
originais).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. Tutela provisória.
Arresto. Ausência dos requisitos do artigo 300 do CPC/2015.
Inviabilidade na concessão do arresto. Ausência de indícios de
dilapidação do patrimônio dos devedores. Insolvência não
demonstrada. Ademais, ainda não foi tentada a citação dos
executados. Prematuridade do pedido acautelatório. Decisão
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento no 2108069-39.2016.8.26.0000, Rel. Afonso Bráz,
17a Câmara de Direito Privado, j. 20/07/2016) (realces não
originais).
Desse modo, sem prejuízo da livre reapreciação da
pretensão pelo Juízo da causa, à luz do conjunto probatório e com
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, nessa
sede de cognição sumária, não se afiguram presentes os requisitos
ensejadores da medida pretendida pela agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2150181-81.2020.8.26.0000 São Paulo VOTO No 27097
8/8
Destarte, por ter dado adequada solução ao caso, a
respeitável decisão agravada deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator